Tribunal: STF
Processo: RHC 266427
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Charles Thiago dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.501/MG (evento 84).



    O Recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena-base, diante da valoração negativa da quantidade e da natureza das drogas apreendidas como vetores independentes de majoração. Alega o cabimento do recurso ordinário, tendo em vista que “o caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, nem de qualquer outro recurso”. Argumenta que “não há qualquer impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante ou em substituição à interposição de recurso próprio ou de revisão criminal”. Requer o redimensionamento da pena e, sucessivamente, “o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus” (evento 91).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 117). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 84):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, assim se posicionando: "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183 /SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Este habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação, de modo que se trata de writ substitutivo de revisão criminal. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    O habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação publicado em 5/2/2024 e foi impetrado em 17/7/2025, depois do trânsito em julgado da condenação, operado em 8/3/2024, conforme informado pelo Juízo de origem (fl. 424). Logo, trata-se de writ substitutivo de revisão criminal.



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, assim se posicionando: "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    Apesar da ampliação do uso desta ação constitucional, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, assento que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente